Tribunal: TJDFT
Processo: 0706235-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. GRUPO G44 BRASIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. IRDR N. 0740629-08.2020.8.07.0000. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO GRUPO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pela parte ré em face da sentença, que, em ação de conhecimento ajuizada pela parte autora, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as sociedades integrantes do grupo econômico a restituir os aportes efetuados, conforme a modulação acerca dos rendimentos anteriormente adimplidos.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em definir se a parte autora, sócia participante, tem direito à restituição integral dos valores investidos, diante da rescisão unilateral do contrato pela parte ré, sócio ostensivo, bem como se os rendimentos pagos podem ser deduzidos do montante restituível.
III. Razões de decidir.
3. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000 (IRDR 20) consolidou o entendimento de que os contratos firmados pelo Grupo G44 Brasil devem ser analisados sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a vulnerabilidade dos sócios participantes, que caracterizariam “investidores ocasionais”.
4. Há responsabilidade solidária das sociedades empresárias envolvidas no grupo econômico do G44, conforme o art. 7o, parágrafo único, do CDC, pois atuaram interligadas na prestação do serviço viciado, diante da disparidade com a oferta (CDC, art. 20, II).
5. Aferida a resilição unilateral do termo de adesão à sociedade em conta de participação pelo sócio ostensivo, impõe-se a restituição da integralidade dos aportes efetivados pelo sócio participante, lesado pelas operações financeiras e pelas promessas de retorno em desacordo com a realidade, sem o abatimento dos rendimentos adimplidos, no transcurso do ajuste.
6. Conquanto apurado o direito à restituição integral do valor investido, deve ser mantida a sentença quanto ao parcial abatimento dos rendimentos, considerando a vedação à reformatio in pejus.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e desprovida.
8. Tese de julgamento: “Estabelecido que os contratos de sociedade em conta de participação, envolvendo o grupo econômico G44, é relação consumerista, dada a vulnerabilidade do sócio participante, impõe-se a restituição integral dos aportes efetuados pelo consumidor, sem o abatimento dos rendimentos anteriormente adimplidos”.